Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
2. Não merece prosperar o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.